Tribunal: TJSP
Processo: 2202239-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Agravantes que visam à concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade das taxas lançadas pelo Município de Bauru (Taxa de Ações de Vigilância à Saúde e Taxa de Localização e Funcionamento) - Descabimento - Inexistência de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora - Exegese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Agravantes que visam à concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade das taxas lançadas pelo Município de Bauru (Taxa de Ações de Vigilância à Saúde e Taxa de Localização e Funcionamento) - Descabimento - Inexistência de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora - Exegese do disposto no artigo 300 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.